Tribunal: TJBA
Processo: 8000764-94.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000764-94.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOELSON DE CASTRO MEIRELES Advogado(s): FELIPE CRUZ ROCHA DA SILVA, ISABELLA BRITO RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018), II E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA JUDICIALIZADA SUFICIENTE. DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO EM JUÍZO CORROBORADO POR PROVA DOCUMENTAL E ELEMENTOS INQUISITORIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU PERANTE TESTEMUNHA QUE VISUALIZOU PESSOALMENTE O PRODUTO DO CRIME. DISTINÇÃO ENTRE TESTEMUNHO INDIRETO E RELATO DIRETO DA CONFISSÃO DO ACUSADO. AUTORIA DEMONSTRADA. ART. 155 DO CPP. MANIFESTAÇÃO ABSOLUTÓRIA DO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. CULPABILIDADE EXACERBADA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTES SOBRESSALENTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABANDONO FORÇADO DO LAR POR VÍTIMAS IDOSAS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR PROVA JUDICIALIZADA E CORROBORADO POR ELEMENTOS INQUISITORIAIS. EXCLUSÃO INDEVIDA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES. FRAÇÃO DE 2/5. ADEQUAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE TRÊS AGENTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGRA ABSOLUTA IMPONDO A FRAÇÃO MÍNIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RÉU QUE PERMANECEU EM FUGA POR OITO ANOS E FOI CAPTURADO EM ESTADO DIVERSO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Joelson de Castro Meireles contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), II e V, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 326 (trezentos e vinte e seis) dias-multa, negando-se o direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), ao argumento de que a condenação se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais e em testemunhos indiretos, além de sustentar nulidade decorrente de pedido absolutório do Ministério Público em alegações finais. Subsidiariamente, roga o redimensionamento da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, em afronta ao art. 155 do CPP; (II) estabelecer se o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais vincula o magistrado, à luz do sistema acusatório; (III) determinar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (IV) verificar a correção da dosimetria da pena e da manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 155 do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas admite sua utilização quando corroborados por prova produzida sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência pacífica do STJ. O depoimento judicial do investigador de polícia confirmou a autoria, a fuga do réu, a apreensão de bens na residência por ele abandonada e a indicação de sua participação por testemunha, constituindo prova judicializada idônea. A confissão extrajudicial do réu perante testemunha que visualizou os bens subtraídos não configura mero testemunho de “ouvir dizer”, mas sim declaração direta do acusado, corroborada por outros elementos probatórios. Os Autos de Exibição e Apreensão e de Entrega à vítima, bem como o Laudo de Exame de Lesões Corporais, constituem provas não repetíveis e confirmam a materialidade delitiva e a violência empregada. A apreensão de objetos do roubo na residência do réu, posteriormente reconhecidos e restituídos à vítima, reforça a autoria e a materialidade delitivas. A ausência de oitiva das vítimas em juízo não conduz à absolvição quando há prova judicial suficiente e harmônica com os elementos colhidos durante a fase inquisitorial, como na hipótese dos autos. O art. 385 do CPP autoriza o juiz a proferir sentença condenatória mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público, não havendo violação ao sistema acusatório, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação concreta, considerando a maior culpabilidade decorrente da violência exacerbada, as circunstâncias do crime praticado em local ermo e no período noturno, e as consequências gravosas, consistentes no abandono da residência pelas vítimas idosas. É possível deslocar majorantes sobressalentes para a primeira fase da dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena, conforme entendimento da Corte da Cidadania. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP foi corretamente aplicada em razão da idade da vítima (70 anos). A fração de 2/5 (dois quintos), alusiva à majorante do concurso de pessoas, mostra-se proporcional diante da atuação de três agentes, conforme orientação jurisprudencial. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela fuga do réu por longo período, pelo risco à aplicação da lei penal e pela gravidade concreta da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII, e art. 93, IX; CP, art. 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), II e V, e art. 61, II, “h”; CPP, arts. 155, 385 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 849.984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.954.179/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.03.2025; STJ, AREsp 2.392.525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC 871.214/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, HC 623.598/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1.931.220/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC 851.225/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000764-94.2024.8.05.0258, da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/Ba, tendo como apelante JOELSON DE CASTRO MEIRELES e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.